Tribunal: TJSP
Processo: 1006979-26.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença julgou procedente a ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença julgou procedente a ação ajuizada para declarar a inexigibilidade do empréstimo consignado e para condená-lo à restituição dos valores descontados da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar quanto à ocorrência da prescrição; (ii) analisar se houve demonstração sobre a regularidade da contratação e verificar a responsabilidade da instituição financeira; (iii) apreciar o cabimento da restituição dos valores descontados e da indenização por dano moral; (iv) apreciar se deve ocorrer a devolução pela autora dos valores a ela disponibilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição não operada. Prazo prescricional quinquenal, de acordo com art. 27 do CDC. Relação de trato sucessivo, em que o termo inicial de contagem corresponde ao último desconto realizado.
4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do C. STJ, como na hipótese destes autos, em que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado (Tema 1061 do C. STJ).
5. Declaração de inexigibilidade do empréstimo que gera o retorno das partes ao estado anterior, o que impõe o dever do réu de restituição dos valores indevidamente descontados da autora e, por parte desta, a devolução do montante que lhe foi creditado, admitida a compensação, para evitar o enriquecimento sem causa.
6. Apesar do desconto indevido em verba alimentar caracterizar, em regra, dano moral "in re ipsa", as circunstâncias específicas dos autos afastam o abalo presumido. Demora considerável para o ajuizamento da ação aliada à comprovação de que o crédito foi efetivamente disponibilizado à aposentada, a qual permaneceu de posse do valor durante todo o período, sem devolução, revelam que a contratação irregular não lhe causou maiores transtornos ou prejuízo à sua subsistência. Indenização por dano moral indevida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.